Tribunal: TJMT
Processo: 1007638-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Vistos etc.
I - O Agravante não cumpriu o prazo estipulado na Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, interpondo o presente recurso sem comprovar o recolhimento do preparo.
II - Intime-se a parte Agravante a fim de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade.
III – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =